Tribunal: STF
Processo: AI 727534
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso extraordinário. 2. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. 3. Discussão de valor de multa diária (astreintes). 4. Incabível a veiculação da matéria em recurso extraordinário. 5. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.